Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004238-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.093.941-62 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1004238-16.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças - MT

Agravante(s):

Dianne Silva Dos Santos

Agravada(s):

Arthur Lundgren Tecidos S.A Casas Pernambucanas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%.
”.

A Agravante alega que restou comprovado nos autos que não possui vínculo junto ao Agravado, pois não contratou os serviços e nem usufruiu dos mesmos, portanto, o relator deve retratar sua decisão para declarar inexistente os débitos, condenar a reclamada a indenização a título de dano moral e afastar a multa por litigância de má-fé.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. No presente caso, a empresa Reclamada comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação do cartão de loja – cartão Pernambucanas, conforme faturas juntadas aos autos, cópia do documento pessoal da Autora, além do termo de entrega do cartão, cadastro do cartão, cadastro de conta digital

e garantia estendida devidamente assinados.

2. Assim, como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas da origem do debito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3. Ademais, em relação a alegação de que as assinaturas presentes nos documentos juntados em defesa não são verídicas, a parte autora apresenta as razões recursais de forma genérica. Além disso, nos autos são apresentadas faturas com pagamentos que comprovam a relação jurídica e a origem do debito.

4. Restando comprovada a origem da obrigação e a Reclamante não comprovou que quitou seu débito, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 226,67 – datado em 25/01/2024, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Outrossim, em relação ao pedido de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, deve ser rejeitada, visto que na impugnação e nas razões recursais a parte Autora nega a relação jurídica.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

9. No entanto, como existe prova da cessão e da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

10. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, restou evidenciado que a parte Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser mantida a consideração do reclamante como litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025